Tribunal: STF
Processo: HC 93384
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA
   POSSE DA RES FURTIVA. PERSEGUIÇÃO PELA VÍTIMA. ROUBO CONSUMADO.
   PRECEDENTES.
1. Considera-se consumado o roubo quando o agente
   inverte a posse da coisa subtraída, sendo desnecessária a saída
   do bem da esfera de vigilância da vítima. Precedentes.
2. Ordem
   denegada.